Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-54.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃONO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 A defesa opõe embargos de declaração alegando omissão quanto à invocação dos artigos 70 do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, com o fim de prequestioná-los.
2 O acórdão embargado analisou a ocorrência de dois crimes em concurso formal, à luz dos dispositivos indicados pela Defesa na sua apelação, assima satisfazendo aos requisitos do prequestionamento.
3 Embargos declaratórios não providos.